Tribunal: TRF3
Processo: 5004146-62.2018.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
78/261)

5004146-62.2018.4.03.6106

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004146-62.2018.4.03.6106

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: VANDERLEI VARINE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VANDERLEI VARINE

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. ATIVIDADE PREJUDICIAL. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. EPI. ANÁLISE DE EFICÁCIA. TEMA 1.090 DO COLENDO STJ. PERICULOSIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

4. A decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição aos agentes nocivos químicos e por transporte de inflamáveis líquidos em caminhão, com risco à integridade física, nos termos do artigo 58 da Lei 8.213/1991.

5. No acórdão restou, de forma fundamentada, reconhecido o risco inerente à atividade desempenhada, uma vez que sob o manejo e a presença de agente inflamável e explosivo de alta periculosidade, ao destaque do óleo diesel. O mesmo julgado tratou, também, da exposição autoral às substâncias químicas: ácidos fluorídrico, nítrico, clorídrico, sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio - produtos tóxicos inorgânicos, fator, outrossim, levado em consideração à contagem especial do tempo de trabalho.

6. Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

7. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição.

8. No acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

9. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004146-62.2018.4.03.6106

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: VANDERLEI VARINE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, VANDERLEI VARINE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do acórdão Id 354367501, mediante o qual restou provido parcialmente o agravo interno interposto pelo INSS, para, apenas, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) a contar da data citação, mantendo, no mais a decisão monocrática Id 289784651, pela qual restou negado provimento à apelação da autarquia previdenciária e provida apelação da parte autora, a fim de reconhecer o caráter especial do período de 16.7.2003 a 30.6.2008, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A autarquia embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não observada a determinação de suspensão dos processos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre o Tema 1.209 do excelso Supremo Tribunal Federal, atinente ao RE 1.368.225, que pode ser aplicado para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilante. Outrossim, destaca a circunstância de que desde 6.3.1997 (Decreto n. 2.172/1997) a periculosidade deixou de ser caracterizada como agente nocivo, bem assim, impugna o fato de o julgado ao reconhecer a especialidade das condições de trabalho em período posterior a 2.12.1998, não se pronunciou sobre o fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual, EPI eficaz, registrando, também, que o direito ao reconhecimento de tempo especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo, de modo que, sendo o EPI capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão da aposentadoria especial, agregado o fato de a decisão embargada ter violados os termos do item II da tese firmada no Tema 1.090 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, aventa à necessidade de prévia existência de fonte de custeio de qualquer benefício previdenciário. Prequestiona a matéria.

Intimada, a parte contrária apresentou manifestação em resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria à finalidade de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Confira-se, por oportuno, o teor da ementa do acórdão embargado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS, INFLAMÁVEIS E RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. TEMA 1.124 DO STJ. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cabível o agravo interno contra decisão proferida pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. A Primeira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o REsp n. 1.905.830/SP ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.124, delimitou a seguinte questão de direito controvertida: “Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”.

3. No presente feito, o segurado formulou requerimento administrativo da benesse em 5.2.2015 (Id 253949610), situação que afasta a alegação de falta de interesse processual suscitada no RE n. 631.240/MG, cuja premissa tirada desse recurso extraordinário não se aplica a este feito em julgamento.

4. Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, cabe a aplicação do Tema 1.124 do colendo STJ, tese 2.3: 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

5. A legislação processual estabelece a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente, em razão do princípio da causalidade, segundo o qual cabe àquele que dá causa ao ajuizamento da ação arcar com o ônus da sucumbência. No presente caso, a resistência da autarquia à pretensão da parte autora, manifestada por ocasião da apresentação de sua contestação, justifica a condenação autárquica ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

6. Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

7. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição.

8. Agravo interno interposto pelo INSS parcialmente provido. (...)”

Ao apreciar as razões dos declaratórios, primeiramente, se faz necessário, reitere-se, afastar a alegação de necessidade de sobrestamento do feito pelo Tema 1.209, uma vez que a decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição aos agentes nocivos químicos e por transporte de inflamáveis líquidos em caminhão, com risco à integridade física, nos termos do artigo 58 da Lei 8.213/1991.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que tais argumentos relacionados à necessidade de suspensão do processo suscitados pelo INSS nestes embargos de declaração não têm qualquer respaldo jurídico.

Na mesma linha, improcedente a afirmação autárquica de que ao se considerar o tempo trabalho especial da parte autora, não foi levada em conta a impossibilidade de se reconhecer a especialidade de atividades perigosas.

Isso porque no acórdão restou, de forma fundamentada, reconhecido o risco inerente à atividade desempenhada, uma vez que sob o manejo e a presença de agente inflamável e explosivo de alta periculosidade, ao destaque do óleo diesel. O mesmo julgado tratou, também, da exposição autoral às substâncias químicas: ácidos fluorídrico, nítrico, clorídrico, sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio - produtos tóxicos inorgânicos, fator, outrossim, levado em consideração à contagem especial do tempo de trabalho.

Relevante a transcrição de trechos de interesse do acórdão embargado:

“(...) Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

Para a verificação das atividades tidas como agressivas à saúde, para fins de aposentação especial ou de aproveitamento de tempo em condição especial, há que se analisar o enquadramento das atividades desempenhadas pelo segurado no quadro a que se refere o art. 2o, do Decreto no. 53.831, de março de 1964, revigorado pela Lei no. 5.527/68. A respeito confiram-se, ainda, as atividades mencionadas em anexo do Decreto no. 83.080/79. A respeito do tema veja-se ainda o Decreto no. 3.048/99

Nestes, há indicação como especiais de atividades em que haja contato com os agentes agressivos à saúde mencionados na inicial.

Portanto, tendo a atividade desenvolvida pelo segurado se dado com contato permanente - e não eventual - com agentes nocivos, considerados intoleráveis ao homem médio, haveria que se aproveitar deste período para o cômputo especial.

No caso dos autos, o laudo pericial (ID.253949758 - Pág. 1-12) expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres nos períodos laborados de 01/04/1982 a 23/06/1982 (92,1dB), na H Flex Industrial Ltda, 01/12/1986 a 16/03/1987 (92,1dB), na Elf Construções Civis Ltda, 13/05/1987 a 26/07/1988 (92,1dB), para José Ponce de Azevedo e Outros, 01/06/1992 a 29/06/1992 (87,5dB), 29/04/1995 a 30/09/1996 (87,5dB), na empresa Quimidet Produtos Químicos Ltda, em que o autor esteve exposto ao agente ruído, em níveis superiores aos limites de tolerância dos decretos regulamentares, 09/07/1990 a 31/05/1992, na empresa Quimidet Produtos Químicos Ltda, por contato com ácido fluorídrico, nítrico, clorídrico, sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio - produtos tóxicos inorgânicos, e de 16/07/2003 a 30/06/2008, na empresa Rio Preto Produtos de Petróleo Ltda, em que dirigia caminhão tanque, entregando óleo diesel em postos de combustível no município e região, de forma habitual e permanente, exposto a líquidos aos inflamáveis, com risco à sua integridade física, nos termos do artigo 58 da Lei 8.213/1991, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes.

De outro giro, a periculosidade decorrente da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis não é passível de neutralização por nenhum equipamento de proteção individual, sobretudo por conta do risco de explosão. (...)”

Da mesma forma, não procede a afirmação autárquica de que de que o aresto embargado ao reconhecer a especialidade das condições de trabalho em período posterior a 2.12.1998, não se pronunciou sobre a circunstância do fornecimento e utilização de equipamento de proteção individual - EPI eficaz, outrossim, sob o enfoque da tese firmada no Tema 1.090 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e da questão da exigência de fonte de custeio.

Isso porque, malgrado a alegação do INSS, no acórdão embargado houve o efetivo pronunciamento em relação a tais questões, nos seguintes termos:

“(...) Prossigo à apreciação do inconformismo autárquico relacionado ao enquadramento da atividade especial por exposição a agente químico após 2.12.1998, mesmo quando comprovada a utilização do dito "EPI eficaz”.

Deveras, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 2.082.072/RS, afetado ao Tema 1.090, fixou o entendimento de que a indicação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz durante o exercício laboral, em princípio, descaracteriza o tempo especial, salvo quando houver dúvida ou divergência relevante quanto à real eficácia do equipamento:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

(STJ, 1a Seção, REsp n. 2.082.072/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJEN: 22.4.2025, Grifei)

É importante destacar que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 664.335/SC, afetado ao Tema 555, o excelso Supremo Tribunal Federal consignou expressamente que "A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete".

Dessa forma, deve-se observar, na análise do caso em concreto, se a simples anotação, no PPP, de fornecimento de EPI eficaz é suficiente para assegurar a eliminação completa da nocividade presente no ambiente laboral. Havendo dúvida razoável acerca da neutralização da nocividade, a situação deve ser resolvida em favor do segurado.

Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

Assim, a ausência expressa de algumas dessas informações essenciais e a existência de dúvida quanto à real eficácia do EPI devem ensejar o reconhecimento da especialidade das condições ambientais de trabalho em favor do segurado.

É importante destacar que, na hipótese de divergência entre formulários, laudos técnicos (LTCAT) ou judiciais, também deve prevalecer a conclusão favorável ao trabalhador, em decorrência do princípio do "in dubio pro misero" ou princípio da precaução.

Noutro aspecto, a tese veiculada no Tema 1.090/STJ também não alcança:

- a presunção legal de nocividade decorrente do enquadramento por categoria profissional, até 28.4.1995, nos termos dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/79; e

- os períodos laborais anteriores a 3.12.1998, data de alteração do § 2o do artigo 58 da Lei 8.213/1991 pela Medida Provisória n. 1.729/1998, que passou a considerar a informação de uso de EPI eficaz para o fim de reconhecimento de tempo especial

Também importa ressaltar que esta Corte se posicionou no sentido de que a informação registrada pelo empregador no PPP, sobre uma pretensa eficácia do EPI, não se mostra suficiente para descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais. Com efeito, a referida informação reflete declaração unilateral do empregador. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM RECONHECIMENTO DE PERÍODOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE APÓS 02/12/1998. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DE EPI. AGRAVO IMPROVIDO

(Omissis)

II - Questão em discussão:

4. Há duas questões em discussão: (i) eficácia do EPI aposta no PPP (S/N); (ii) inexistência de comprovação da eficácia do EPI por laudo pericial que ateste a neutralização dos efeitos nocivos.

III Razões de decidir:

5. Não há nos autos perícia técnica a atestar a real eficácia do EPI para neutralizar a exposição do trabalhador aos agentes agressivos. Decisão mantida

(Omissis)

jurisprudência relevante citada:

Tema 1.090, do E.STJ no Resp 1.828.606 cancelado pelo Min. Relator Herman Benjamim;

ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, C. Supremo Tribunal Federal."

(TRF 3a Região, Apelação Cível 6091015-35.2019.4.03.9999, 8a Turma, Relatora Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, disponibilização DJ em 15.4.2025)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

(Omissis)

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Apelação Cível 5147166-.04.2020.4.03.9999, 9a Turma, Relatora Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 4.6.2020, disponibilização DJ em 9.6.2020)

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SAPATEIRO. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. MECÂNICO. PROFISSÕES NÃO PREVISTAS NOS DECRETOS. LAUDO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR SIMILARIDADE. AFASTADA. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. AUSENTES REQUISITOS À OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO AUTORAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(Omissis)

- Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/98 (convertida na Lei n. 9.732/98), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

- Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

- Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- Sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando[1]se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente.

(Omissis)

(TRF 3a Região, Nona Turma, Apelação e Remessa Necessária 0001993- 28.2015.4.03.6113, 9a Turma, Relator Juiz Convocado RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 7.3.2018, disponibilização DJ 21.3.2018)

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CHUMBO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. PPP. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(Omissis)

IV - No julgamento do Recurso Extraordinário em Agravo (ARE) 664335, em 04.12.2014, com repercussão geral reconhecida, o E. STF expressamente se manifestou no sentido de que caberá ao Judiciário verificar, no caso concreto, se a utilização do EPI descaracterizou (neutralizou) a nocividade da exposição ao alegado agente nocivo (químico, biológico, etc.), ressaltando, inclusive, que havendo divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a decisão deveria ser pelo reconhecimento do direito ao benefício de aposentadoria especial, caso dos autos.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, Apelação Cível 0001402-75.2015.4.03.6110, 10a Turma, Relator Desembargador Federal SERGIO NASCIMENTO, julgado em 9.5.2017, disponibilização DJ em 17.5.2017)

No tocante à alegação autárquica da necessidade de prévia existência de fonte de custeio de qualquer benefício previdenciário, importa destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335 SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, assim se pronunciou acerca do modelo de financiamento de benefícios de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição decorrente da conversão de tempo especial em comum: "Destarte, não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei n.o 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Por fim, reitero por este voto a improcedência do pedido de sobrestamento do feito, sob o fundamento da suspensão determinada durante a admissão do Recurso Extraordinário n. 1.368.225/RS pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que o referido tema trata da possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, por exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019; o que o distingue da presente demanda, a qual possui por objeto o reconhecimento, dentre outras, da especialidade da atividade desenvolvida com submissão à periculosidade da exposição habitual e permanente a agentes inflamáveis.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, apenas para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentação (DIP) a contar da data citação, consoante a fundamentação. (...)”

Ao que se constata, a parte embargante não aponta, propriamente, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. Na verdade, pretende que o mérito seja julgado novamente, o que é descabido em sede de embargos de declaração.

Impõe-se, destarte, reconhecer que no acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. APOSENTADORIA. TEMPO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. ATIVIDADE PREJUDICIAL. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. EPI. ANÁLISE DE EFICÁCIA. TEMA 1.090 DO COLENDO STJ. PERICULOSIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO ATUARIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. ARTIGO 195, § 5o, CR/1988. NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR ORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

2. Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que não se prestam os embargos de declaração à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022.

4. A decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.368.225, publicada em 26.4.2022, refere-se à atividade de vigilante, não se aplicando ao presente feito, que analisa a possibilidade de reconhecimento de atividade especial com exposição aos agentes nocivos químicos e por transporte de inflamáveis líquidos em caminhão, com risco à integridade física, nos termos do artigo 58 da Lei 8.213/1991.

5. No acórdão restou, de forma fundamentada, reconhecido o risco inerente à atividade desempenhada, uma vez que sob o manejo e a presença de agente inflamável e explosivo de alta periculosidade, ao destaque do óleo diesel. O mesmo julgado tratou, também, da exposição autoral às substâncias químicas: ácidos fluorídrico, nítrico, clorídrico, sulfúrico, soda cáustica e hipoclorito de sódio - produtos tóxicos inorgânicos, fator, outrossim, levado em consideração à contagem especial do tempo de trabalho.

6. Do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.090, é possível concluir que a análise da eficácia do EPI será realizada no caso em concreto, sendo necessário o registro, no PPP: da sua eficiência na neutralização ou na manutenção dos níveis de agentes nocivos dentro dos limites legais de tolerância; e das informações acerca das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, do prazo de validade, da periodicidade de sua troca definida pelos programas ambientais e da sua higienização.

7. Relativamente ao argumento da necessidade da existência de prévia fonte de custeio, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria Constituição.

8. No acórdão embargado não há qualquer vício a ensejar a oposição deste recurso.

9. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão